Tribunal: TJBA
Processo: 2001267-38.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001267-38.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DOURIVAL ALVES DA SILVA Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERIODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por DOURIVAL ALVES DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de detração do período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca), previstas no art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal. O agravante sustenta que tais medidas implicaram severa restrição à liberdade de locomoção, devendo o período ser computado para fins de detração da pena, com fundamento no art. 42 do Código Penal e nos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e non bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 42 do Código Penal estabelece rol taxativo de hipóteses que autorizam a detração penal (prisão provisória, prisão administrativa e internação), não incluindo o período de submissão a medidas cautelares diversas da prisão, que possuem natureza jurídica distinta do encarceramento e foram concebidas como alternativas à prisão preventiva. 4. As medidas cautelares impostas ao agravante (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca), embora representem limitações, não se equiparam à privação do status libertatis em sentido estrito. O apenado não esteve recolhido a estabelecimento prisional nem em regime domiciliar com vigilância integral, tendo sua liberdade de locomoção apenas mitigada, mas não suprimida. 5. A aplicação da detração em tal cenário implicaria interpretação extensiva contra legem, criando benefício não previsto pelo legislador e violando o princípio da legalidade estrita em matéria penal, consagrado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Os princípios da individualização da pena e da vedação ao bis in idem não podem servir de fundamento para subverter a clareza do texto normativo. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de rechaçar a possibilidade de detração para medidas cautelares diversas da prisão, admitindo-a apenas em hipóteses de recolhimento domiciliar integral que efetivamente compromete o direito de ir e vir, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em Execução improvido. Decisão de primeiro grau mantida. Tese: "1. O art. 42 do Código Penal estabelece rol taxativo de hipóteses que autorizam a detração penal, não incluindo o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca, embora representem limitações à liberdade de locomoção, não se equiparam à privação do status libertatis característica da prisão, não ensejando detração penal. 3. A aplicação da detração a medidas cautelares diversas da prisão viola o princípio da legalidade estrita em matéria penal, por constituir interpretação extensiva contra legem." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XXXIX; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319, I, II e IV; Lei nº 12.403/2011. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STF, HC 243.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n. 1.977.135/SC (representativo de controvérsia). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 2001267-38.2025.8.05.0080, oriundo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Agravante DOURIVAL ALVES DA SILVA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.